Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722141-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA AGRAVADO: ALAN SANTOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALAN SANTOS DE ALMEIDA: “1. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa nos sistemas judiciais (SISBAJUD e RENAJUD), pois já realizada, inexistindo nos autos elementos de convicção que indiquem a alteraçã da situação patrimonial, a justificar a repetição. 2. Indefiro o pedido de ofício para pesquisa no sistema CAGED, a fim de aferir eventual existência de vínculo empregatício, com o propósito de impor a constrição sobre o salário, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 195255765. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” O Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, é indispensável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para informar a respeito de possível vínculo empregatício. Salienta que o Agravado se mudou e vem ocultando o seu atual endereço intencionalmente nas petições que apresenta no processo para não ser localizado. Afirma que as pesquisas ao BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD são imprescindíveis para que possa encontrar o Agravado e seus bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a expedição de ofício ao CAGED e a consulta de bens por meio dos sistemas à disposição do juízo. Preparo recolhido (IDs 59728328 e 59728330). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Ainda que se considere a possibilidade de penhora parcial da remuneração do executado, segundo a interpretação que a jurisprudência vem conferindo ao inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do Agravado ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED pressupõe a demonstração, pelo Agravante, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011. Consoante a inteligência do artigo 438 do Código de Processo Civil, o direito subjetivo da parte à requisição judicial pressupõe a demonstração de que não foi possível obter o documento ou a informação pretendida, o que a priori, não foi demonstrado nos autos. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante quanto à expedição de ofício ao CAGED. No que diz respeito ao pedido de nova consulta de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, a mudança de endereço pode ser legitimamente invocada para respaldá-lo, dada a resistência do executado em informá-los nos autos. É o que, em princípio, se divisa na espécie, considerando que foi certificado pelo oficial de justiça o não cumprimento do mandado de penhora em razão do executado não mais residir no local (ID 192106025 dos autos de origem). A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente, ou seja, que se aguarde o julgamento colegiado do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 07 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator